Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024102-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GOULART LANES - CPF: 009.628.740-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado em agravo de instrumento, visando suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, considerando a alegação de desproporcionalidade da multa aplicada e de restituição integral do valor ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada deve ser mantida pelos seu

s próprios fundamentos, pois a agravante não apresentou elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.

4. Não houve comprovação de equívoco na juntada do processo administrativo nem elementos que evidenciem probabilidade do direito alegado. A ausência de garantia idônea impede a suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova nova ou garantia idônea inviabiliza a concessão da antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento voltado à suspensão de crédito não tributário.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835; Lei nº 6.830/80,
arts
. 9º, §§ 2º e 3º, e 38.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S.A
contra a decisão interlocutória deste Relator,
que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela recursal

n
o agravo de instrumento.

Nas razões recursais, a agravante alega que a sanção administrativa imposta é desarrazoada e excessiva, correspondendo a uma multa
de
1.729% superior ao valor do pacote turístico originalmente contratado pelo consumidor, objeto da controvérsia em questão.
Alega, ainda, que já procedeu à restituição integral do valor ao consumidor, demonstrando o adimplemento da obrigação, o que, segundo sua argumentação, preenche os requisitos indispensáveis para a concessão
da tutela recursal.

A agravante salienta, ademais, que, em contrariedade ao entendimento consignado na decisão, o procedimento administrativo teve origem em decorrência da pandemia de COVID-19 e não por outra razão, indicando, inclusive, um equívoco na documentação que instrui o processo.

Ao final, requer que

o provimento do agravo interno para a concessão d
a antecipação da tutela recursal no
agravo de instrumento, suspendendo a exigibilidade do crédito não tributário até o julgamento final da ação anulatória
(Id. 2
43086152
).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 249641184).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A
contra a decisão interlocutória de Id. 2
37124169
,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal
n
o agravo de instrumento.

Dos autos, constata-se que o recurso
origina-se
de uma ação judicial sob o rito do procedimento comum, na qual foi indeferida a liminar requerida para suspender a exigibilidade do crédito não tributário decorrente da multa aplicada pelo PROCON.

Diante do indeferimento da medida, foi interposto agravo de instrumento, com o objetivo de obter a antecipação da tutela recursal, pleito que também foi indeferido, ensejando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem
.

Em que pesem os argumentos de que se vale a agravante contra o indeferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, peço-lhe vênia para confirmar,
neste
momento, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço,
nesta oportunidade
, da nec
essidade de sua reforma.

Não obstante todo o esforço de argumentação desenvolvido pela agravante, a insurgência não apresenta nenhum aspecto novo que possa superar os fundamentos contidos na decisão contestada. Pelo contrário, limita-se a reiterar a argumentação que embasou o agravo de instrumento, a qual, data vênia, já foi devidamente analisada na decisão de tutela recursal proferida naquele recurso, quando se decidiu pelo não provimento
da tutela recursal.

Alega-se que houve equívoco na juntada do processo administrativo; entretanto, até o momento, em sede de primeiro grau, não foi anexado aos autos o processo administrativo que a agravante aponta como objeto da ação, tampouco houve qualquer menção nos autos sobre o referido erro.

Ademais, conforme se pode constatar,
tratando-se

de um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido.

Reitero, ainda,
aqui
, o caráter de cognição sumária do Agravo de Instrumento, em que se dispensa uma análise exauriente, prevalecendo a simples identificação de elementos que sustentem um juízo de probabilidade do direito. No presente caso, tais elementos não se mostraram suficientemente evidenciados, motivo pelo qual se decide pela não concessão da tutela recursal.

Embora padeça de maiores esclarecimentos a higidez da multa administrativa em discussão, é certo que a sua exigibilidade somente poderá ser suspensa mediante oferecimento de caução nos autos, na forma do art. 835 do CPC, e dos §§ 2º e 3º do art. 9º e art. 38, ambos da Lei nº 6.830/80.

Assim, não obstante a argumentação apresentada pela agravante, não vislumbro
os requisitos autorizadores da tutela postulada na origem
que autorize a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário oriundo do processo administrativo nº 51.016.001.20-0000512, à míngua de garantia idônea.

Por tais razões é que, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que não concedeu
a antecipação da tutela
recursal no agravo de instrumento então interposto, nos termos e pelos fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024